Tribunal: TCU
Processo: 034.654/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11836/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.654/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvair Ferreira Alves (CPF XXX.832.511-XX) ; Ataliba Cordeiro Ávila (CPF XXX.488.863-XX) ; Carlos Alberto Costa de Souza (CPF XXX.491.060-XX) ; Eduardo Alberto Rivas (CPF XXX.419.948-XX) ; Jose Jares de Araújo Junior (CPF XXX.451.451-XX) ; Jose Orlando Leal de Sousa (CPF XXX.499.793-XX) ; Jose Ronaldo Mascarenhas Brina (CPF XXX.657.086-XX) ; Luiz Rafael Debiasi (CPF XXX.103.468-XX) ; Paulo Roberto da Silva Pureza (CPF XXX.103.027-XX) e Shirley de Oliveira Lucio (CPF XXX.948.404-XX) . 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.